Tribunal: TJDFT
Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730898-08.2022.8.07.0003 APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, GENESIO BERNARDES GOMES APELADO: GENESIO BERNARDES GOMES, LIMA &amp; SILVA PRESTADORA DE SERVICOS DE GESTAO COMERCIAL LTDA, SOLUCOES INTERMEDIACOES E VENDAS LTDA, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade, de modo que sua ausência acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso. O apelante Genésio Bernardes Gomes, nas razões recursais, pede a concessão de gratuidade da justiça (Id. 55658898). Afirma que não tem condições de pagar as custas do processo, sem, no entanto, juntar aos autos documento hábil a comprovar sua hipossuficiência financeira. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda do ano 2023, ano-calendário 2022, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora